Tribunal: STF
Processo: Rcl 72381
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF. RE 958.252 (TEMA 725). DECISÃO RECLAMADA ASSENTADA NA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. PROCEDÊNCIA. 



     DECISÃO



     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Algar Tecnologia e Consultoria S.A, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista 0010768-82.2016.5.03.0044, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



     Na Reclamação Trabalhista 0010768-82.2016.5.03.0044, proposta por Gideon Adriano de Almeida contra BANCO BRADESCO S.A, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, TEMPO SERVIÇOS LTDA, ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, ao fundamento de que é ilícita a terceirização de atividade-fim e determinou a devolução dos autos à para nova apreciação dos pedidos, conforme acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em 14.5.2018, cujos trechos são abaixo transcritos:



    “(...)



    O d. juízo da 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia julgou improcedentes os pedidos formulados na reclamação trabalhista movida por GIDEON ADRIANO DE ALMEIDA em face de BANCO BRADESCO S.A., BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., TEMPO SERVIÇOS LTDA. e ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A., como constou da r. sentença de id. d3318f2. 



    Irresignado, o reclamante interpôs o recurso ordinário de id. 5951f21, requerendo a reforma da r. sentença, nos seguintes tópicos: terceirização ilícita, reconhecimento do vínculo de emprego com o 1º ou o 2º réu, isonomia, direitos previstos nas CCTs dos bancários e horas extras além da 6ª diária.



    (...)



    ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS 



    Insurge-se o reclamante contra a r. decisão do d. juízo "a quo" que indeferiu o reconhecimento do vínculo de emprego com o primeiro ou o segundo réus e os consectários decorrentes do enquadramento como bancário. Sustenta que se ativou em atividade-fim do Banco Bradesco S.A. e que a Lei 13.429/2017 não se aplica ao caso. 



    Examino. 



    Desde já, cumpre frisar que, de fato, a Lei 13.429/17 não se aplica ao presente caso concreto, porque a lei invocada é posterior ao contrato de trabalho do autor, que teve início em 15.07.2013 e fim em 03.08.2015.



    Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, constata-se que houve, sim, terceirização de atividade-fim do primeiro e segundo reclamados, o que torna ilícita a terceirização havida, formando-se o vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços, a teor do que dispõe a Súmula 331, I, do c. TST. Vejamos. 



    O reclamante foi contratado pela quarta reclamada (Algar Tecnologia e Consultoria S.A.), mas, na verdade, sempre trabalhou em função ligada à atividade-fim do primeiro e segundo réus (Banco Bradesco S.A e Banco Bradesco Cartões S.A.). 



    A esse respeito, foram fixados os seguintes pontos incontroversos, na ata de audiência de id. 6d7d06d:



    (...)



    Constou na defesa da 4ª ré que o autor "atuou como atendente de backoffice O atendimento aos consultores e executivos Amex tem como escopo fornecer informações cadastrais, faturamentos e saldos a antecipar sobre o Estabelecimento Comercial" (id. ade50f3 - Pág. 3) 



    Como se vê, as atividades do reclamante consistiam no atendimento a clientes e não clientes do Banco Bradesco, via telefone ou "e-mail", a fim de fornecer informações cadastrais, faturamentos e saldos a antecipar sobre o estabelecimento comercial, serviços relacionados aos cartões de crédito AMEX, produto administrado pelo Banco Bradesco Cartões. Havia, portanto, terceirização de atividades-fim da instituição financeira, exercendo o autor atividades bancárias, como atendimento a clientes do banco e operações relativas a cartões de crédito. 



    Importante registrar que, embora seja certo que o rol de atividades típicas de bancário é muito mais extenso que o atendimento relacionado a cartões de crédito, este notoriamente constitui, na atualidade, um importante segmento explorado pelo mercado bancário, com alta lucratividade. E, por tal razão, a atuação mais restrita do empregado, relacionada apenas à prestação de atendimento telefônico relativo a este produto específico, está longe de descaracterizar, por si só, o enquadramento almejado pelo autor. 



    Inafastável, portanto, a conclusão de que houve terceirização de atividade bancária e de que essa terceirização visou unicamente à redução dos custos operacionais, com flagrantes prejuízos ao reclamante, o que atrai a incidência do disposto no art. 9º da CLT. 



    Como se sabe, é ilícita a terceirização de atividade-fim do tomador de serviços, hipótese em que se aplica a Súmula 331, I, do c. TST, que assim dispõe:



    (...)



    Nesse ponto, destaca-se que não se pode admitir a terceirização de atividades relacionadas ao objeto social da empresa tomadora, sob pena de se premiar a precarização das relações de trabalho. 



    Por oportuno, necessário salientar que a existência de subordinação direta do autor ao banco-réu se torna irrelevante ao deslinde da questão, haja vista que o reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com o segundo reclamado decorre da fraude perpetrada pelos demandados (art. 9º da CLT), com evidente intenção de burlar a legislação trabalhista pertinente. 



    E, uma vez comprovado o exercício de atividade bancária pelo reclamante, não há que se falar em aplicação da Resolução 3.954/2011 do Banco Central, em face da prevalência do princípio da primazia da realidade sobre a forma. Ademais, essa Resolução não pode lesar direitos e garantias trabalhistas previstos na Constituição da República, na CLT e demais leis esparsas. A autorização dada pela citada resolução não limita as garantias trabalhistas dos empregados, até mesmo porque a competência para legislar sobre Direito do Trabalho é do Congresso Nacional, conforme preconiza o art. 22, I, da Constituição da República, não podendo o Banco Central atuar neste patamar. 



    Também não há que se invocar a aplicabilidade da Lei 9.472/97, uma vez que o caso dos autos não trata de terceirização de serviços por empresa de telecomunicações. 



    Em face do apreciado, mostra-se passível de reforma a decisão "a quo", que não reconheceu o vínculo empregatício diretamente com o segundo reclamado. A retificação da CTPS é mero corolário lógico. 



    Dou provimento parcial ao recurso, portanto, para reconhecer o vínculo de emprego existente entre o reclamante e o segundo réu (Banco Bradesco Cartões S.A.), bem como para determinar a retificação da CTPS do autor. 



    Determino o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença, desta feita apreciando os pedidos à luz da caracterização do vínculo empregatício diretamente com o Banco Bradesco Cartões S.A. e o enquadramento do reclamante como bancário. Fica prejudicada a apreciação das demais pretensões recursais.



    CONCLUSÃO



    Pelo exposto, conheço do recurso ordinário interposto por GIDEON ADRIANO DE ALMEIDA e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para, nos termos da fundamentação "supra", reconhecer o vínculo de emprego entre o recorrente e o segundo reclamado (Banco Bradesco Cartões S.A.), bem como para determinar a retificação da CTPS do autor, determinando o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença, desta feita apreciando os pedidos à luz do enquadramento do reclamante como bancário. Prejudicado o exame dos demais pedidos.



    Após o retorno dos autos à origem, os pedidos deduzidos pelo autor da reclamação trabalhista foram julgados procedentes, em parte, em 15.6.2018, pelo Juízo de primeira instância. Manejados novos recursos ordinários, o TRT afirmou assentou o não conhecimento de tais recursos, ao argumento de que já teria examinado a matéria relativa à licitude da terceirização. Afirmou, ainda, que não conheceria dos recursos “em relação as teses para afastar a ilicitude da terceirização e a formação do vínculo diretamente com a tomadora dos serviços, inclusive quanto à aplicação imediata da Lei 13.429/2017, haja vista que as matérias em epígrafe deverão ser objeto de recurso próprio junto ao c. TST”. Reproduzo o teor da referida decisão, proferida em 06.9.2018:



     



    “(...)



    Ao relatório de fls.1.295/1.296, acrescento que o d. juízo da 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na reclamação trabalhista movida por GIDEON ADRIANO DE ALMEIDA em face de BANCO BRADESCO S.A, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, TEMPO SERVIÇOS LTDA e ALGAR TECNOLOGIA e CONSULTORIA, como constou da r. sentença de fls. 1.309/1.318 (PDF em ordem crescente). 



    Os três primeiros reclamados interpuseram o recurso ordinário de fls.1.329 /1.353, requerendo, preliminarmente a aplicação imediata da 13.429/2017. No mérito, pugnaram pela reforma da r. sentença, nos seguintes tópicos: licitude da terceirização, inexistência de vínculo empregatício/enquadramento sindical da autora como bancária, diferenças salariais e demais direitos da CCT dos bancários e reflexos (auxílio-refeição, auxílio cesta alimentação, 13ª cesta alimentação, PLR e parcela adicional, jornada de trabalho), FGTS + 40%, obrigação de fazer - anotação da CTPS, benefícios da Justiça Gratuita, honorários sucumbenciais, correção monetária e juros de mora, fato gerador das contribuições previdenciárias, correção monetária - época própria. Com as razões vieram comprovantes de recolhimento de custas processuais e de depósito recursal (fls. 1.354/1.356). Junta jurisprudência a respeito dos temas recursais. 



    A quarta reclamada, Algar Tecnologia e Consultoria S.A., interpôs o recurso ordinário de fls. 1.366/1.411, pleiteando preliminarmente o sobrestamento do feito, em face da decisão proferida no AGRE 713.211 do Excelso STF. No mérito, pleiteou a reforma da r. sentença nos seguintes itens: validade constitucional do acordo coletivo, licitude da terceirização (antes e após a Lei 3.429/2017), ausência de relação de emprego com o tomador dos serviços, atividade meio, benefícios decorrentes do enquadramento sindical como bancária (auxílio-refeição, cesta alimentação, PLR e 13ª cesta alimentação), vale cultura, impossibilidade da isonomia com os bancários, horas extras, responsabilidade solidária - anotações da CTPS, recolhimentos fiscais e previdenciários, honorários de sucumbência e multa normativa.



    Contrarrazões pelo autor, pelo não conhecimento do recurso da quarta ré, por deserção. No mérito, pelo desprovimento do apelo dos réus (fls.1.412/1.470). 



    Dispensada a manifestação do Ministério Público do Trabalho, na forma do art. 82 do Regimento Interno deste eg. Tribunal. 



    É o relatório.



    (...)



    2. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. VÍNCULO DIRETO COM A TOMADORA DOS SERVIÇOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 13.429/2017. ENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIA. ISONOMIA. VALIDADE DO ACORDO COLETIVO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. 



    Ambas as reclamadas renovam, nos respectivos recursos ordinários, os argumentos favoráveis à licitude da terceirização havida entre elas, pugnando pela revisão do julgado no aspecto e dos consectários, como a formação direta do vínculo laboral com a tomadora dos serviços, inclusive pleiteando a aplicação imediata da Lei 13.429/2017 que trata da terceirização de mão de obra. 



    Nada obstante, este eg. Tribunal, pela d. Terceira Turma, já examinou a matéria em questão, quando do julgamento do recurso ordinário interposto pelo reclamante. Naquela ocasião, declarou-se a ilicitude da terceirização e deu-se provimento ao apelo obreiro para reconhecer a relação empregatícia do autor com o segundo réu, Banco Bradesco Cartões S.A. e o enquadramento do reclamante como bancário conforme ampla fundamentação (fls. 1.296/1.299), para a qual se remete às partes. 



    O prosseguimento no julgamento do mérito, em relação às demais pretensões veiculadas, foi obstado com o claro escopo de se evitar a supressão da instância. Por isso, a determinação de retorno dos autos à origem, para prolação de nova sentença. 



    Assim, são passíveis de reexame somente os temas veiculados nos recursos ordinários que impugnam o teor da r. sentença recorrida. Sobre a ilicitude da terceirização e o reconhecimento do vínculo com a tomadora de serviços, esta d. Turma, ainda que pela nova composição, não pode desautorizar o julgado validamente realizado, consubstanciado no v. acórdão de fls.1.296/1.301, porquanto as matérias já decididas, como regra, não podem ser objeto de revisão pelo mesmo Órgão Julgador. Aplica-se, no caso, o art. 836, "caput", da CLT, podendo ser invocado, também, o disposto no art. 471 do CPC. 



    Dessa sorte, não conheço dos recursos ordinários das reclamadas, em relação as teses para afastar a ilicitude da terceirização e a formação do vínculo diretamente com a tomadora dos serviços, inclusive quanto à aplicação imediata da Lei 13.429/2017, haja vista que as matérias em epígrafe deverão ser objeto de recurso próprio junto ao c. TST. 



    Não conheço ainda, do pedido da quarta ré de arbitramento honorários advocatícios a cargo do autor, com suporte na nova redação dada pelo art. 791-A, da CLT, por ausência de interesse recursal, já que a r. sentença deferiu os honorários de sucumbência recíprocos em desfavor do reclamante (fl. 1.314).  



    O reclamante reporta que o recurso de revista interposto pelas “Empresas Reclamadas do Grupo Bradesco S.A” teve seguimento negado, conforme decisão publicada em 14.03.2019 e, interposto agravo de instrumento, foi-lhe negado provimento, por meio de decisão publicada 20.08.2024.



    O reclamante alega que o Juízo reclamado “fundamentou-se basicamente no entendimento contido na Súmula nº 331 do TST e nº 49 do TRT da 3ª Região, concluindo o D. Juízo que a tomadora dos serviços terceirizou sua atividade fim e que essa terceirização seria ilícita”.



    Consoante anota, “ainda que apresentados novos recursos e manifestações, a decisão foi mantida, estando, na atualidade, aguardando julgamento de agravo interno, ou seja, a execução terá início em breve, baseando-se em título executivo judicial formado em entendimento reconhecidamente inconstitucional”.



    Requer a concessão de medida liminar para que seja suspenso o andamento do feito em que proferido o ato reclamado. Por fim, pugna pela procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista 0010768- 82.2016.5.03.0044, “que desprezou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade na ADPF nº 324”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    O Reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324 e o RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), que assim dispõem:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula nº. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula nº 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular nº 283 deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente legítimo compete ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos fundamentais deve atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas não forem propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando estéreis quando impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos apontados. 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. 12. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 13. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 14. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiv) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xvi) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas. 15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que depende da peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a opinio doctorum que por vezes a configuração ótima pode ser o fornecimento tanto interno quanto externo (GULATI, Ranjay; PURANAM, Phanish; BHATTACHARYA, Sourav. "How Much to Make and How Much to Buy? An Analysis of Optimal Plural Sourcing Strategies." Strategic Management Journal 34, no. 10 (October 2013): 1145–1161). Deveras, defensável à luz da teoria econômica até mesmo a terceirização dos Conselhos de Administração das companhias às chamadas Board Service Providers (BSPs) (BAINBRIDGE, Stephen M.; Henderson, M. Todd. “Boards-R-Us: Reconceptualizing Corporate Boards” (July 10, 2013). University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper No. 646; UCLA School of Law, Law-Econ Research Paper No. 13-11). 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. 17. A prova dos efeitos práticos da terceirização demanda pesquisas empíricas, submetidas aos rígidos procedimentos reconhecidos pela comunidade científica para desenho do projeto, coleta, codificação, análise de dados e, em especial, a realização de inferências causais mediante correta aplicação de ferramentas matemáticas, estatísticas e informáticas, evitando-se o enviesamento por omissão de variáveis (“omitted variable bias”). 18. A terceirização, segundo estudos empíricos criteriosos, longe de “precarizar”, “reificar” ou prejudicar os empregados, resulta em inegáveis benefícios aos trabalhadores em geral, como a redução do desemprego, diminuição do turnover, crescimento econômico e aumento de salários, permitindo a concretização de mandamentos constitucionais como “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”, “redução das desigualdades regio